Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. EMPREGO DE FACA E VIOLÊNCIA EXACERBADA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTES E CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O emprego de faca durante o crime de roubo eleva a gravidade objetiva do injusto e se comunica a todos os integrantes do grupo criminoso, afigurando-se adequado utilizar essa circunstância e a violência com que a faca foi empunhada contra a vítima para valorar as circunstâncias do crime em desfavor do réu.
2. Considerando que as circunstâncias agravantes e atenuantes são afetas à segunda fase da dosimetria e as causas de aumento ou de diminuição devem ser fixadas na última etapa, inviável a compensação da atenuante da confissão espontânea com a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, porque viola a norma penal e desvirtua o sistema trifásico da dosimetria da pena.
3. Recurso desprovido.